Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-59.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704793-59.2020.8.07.0004 RECORRENTE: RONALDO XAVIER CURY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIMES AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DANOS AO MEIO AMBIENTE. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADADE LEGAL. 1. Nos termos do art. 111, inciso III, do Código Penal, a contagem do prazo prescricional nos crimes permanentes só é deflagrada a partir de cessação da permanência. Na espécie, não se pode falar em cessação da permanência, já que as intervenções feitas ilegalmente continuam a existir e a prejudicar o ecossistema local. 2. As características necessárias à configuração do crime e organização criminosa estão comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além dos documentos referentes à cessão de direitos. 3. A prova dos autos é segura no sentido de que os réus promoveram, sem nenhuma anuência prévia dos órgãos públicos competentes, o parcelamento irregular do solo urbano, pois realizaram obras no local, com a abertura de ruas internas, lotes demarcados e outros atos materiais, o que configura a figura típica do crime de parcelamento irregular de solo urbano. Ademais, o laudo pericial destacou que o imóvel pertence à Terracap, concluindo tratar-se de invasão de área pública. 4. A mudança de destinação de área rural para uso urbano demanda prévio licenciamento ambiental e impacta o ambiente por causa do desmatamento, da impermeabilização do solo, da geração de esgotos e outros resíduos domésticos, do aumento da demanda por água, da emissão de poluentes atmosféricos, de riscos à fauna e outros fatores. As antropias mencionadas, além da supressão da cobertura vegetal, também impediram e dificultaram a regeneração natural da vegetação. Restou demonstrado nos autos que a conduta do réu visava vantagem pecuniária consistente no parcelamento e comercialização de lotes, sendo correta a aplicação da agravante. 6. Nos termos do artigo 44, I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, em razão do quantum das penas definitivas aplicadas. 7. Preliminar de prescrição rejeitada. Apelações desprovidas. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, ao argumento de que não teria praticado o crime, tendo em vista que a sua conduta, qual seja, venda de lotes, teria ocorrido após o parcelamento irregular do condomínio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito em relação à suposta ofensa ao artigo 386, inciso IV, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “A prova dos autos é segura no sentido de que os réus promoveram o parcelamento irregular do solo urbano, pois realizaram obras no local, com a abertura de ruas internas, lotes demarcados e outros atos materiais, o que configura a figura típica do crime. Sem nenhuma anuência prévia dos órgãos públicos competentes, os réus promoveram a divisão da área, com as características de parcelamento de solo para fins urbanos. Os documentos consistentes em Promessas de Compra e Venda e Cessão de Direito (ID 40112931 a ID 40112948) também comprovam o parcelamento e alienação dos lotes da área. O Ofício SEI-GDF no 23/2018-RA-II/GAB da Administração Regional do Gama, de 21.06.2018, informa que não foi concedida licença ou autorização de qualquer natureza, tampouco de obra e/ou atividade para área em questão (ID 40112926). Restaram, portanto, comprovadas a prática por todos os apelantes das condutas previstas no artigo 50, I, parágrafo único, I, parágrafo único, I e II, c/c art. 51, ambos da Lei no 6.766/79” (ID 46295230). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027